Tribunal: STF
Processo: ARE 1472512
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Recuso Inominado. Servidores públicos municipais. Pretensão de reconhecimento ao direito de perceber adicional noturno no regime de subsídio, previsto na Lei Municipal nº 16.122/15. Possibilidade. Reforma do entendimento à luz do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000203-59.2022.8.26.9000, cuja decisão fixou a tese de que o Adicionou Noturno é devido também aos profissionais que recebem sob o regime de subsídio. Inteligência dos arts. 7º, inciso IX e 39, §3º da Constituição Federal e arts. 99, inciso II e 104 da Lei nº 8.989/79. Precedentes recentes. Sentença reformada. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 39, § 4°, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que o regime de remuneração por subsídio dos servidores da área da saúde do Município de São Paulo não é compatível com o pagamento de adicional noturno.



    Decido. 



    Colhe-se a fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Com efeito. Verifico que a parte autora pertence ao quadro da saúde da Prefeitura do Município de São Paulo e se submete ao regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 16.122/2015, exercendo atividades no período noturno, conforme atestam os comprovantes de jornada de trabalho (fls. 44/48).



    Portanto, em linha com o já decidido pela Turma de Uniformização, entendo que a parte autora possui direito ao recebimento do Adicional Noturno sobre as horas trabalhadas no período noturno, com fundamento no direito assegurado pelos arts. 7º, inciso IX e 39º, §3º da Constituição Federal e pelo art. 99, inciso II da Lei nº 8.989/79, com a consequente procedência do pedido formulado. A título de cálculo do adicional, deve-se observar o percentual disposto no art. 104 da Lei nº 8.989/79.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis municipais nº 8.989/79 e 16.122/15) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, operações vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (ARE nº 1.321.187/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.449.913/SP - ED-AgR, Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 14/9/23).



    Também nesse sentido, em casos análogos ao presente, foram as decisões proferidas no ARE nº 1.414.808/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/23; no ARE 1.449.570/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe de 6/10/23; no ARE 1.453.853/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/09/23; no ARE 1.450.379/SP; Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/9/23; e no ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/08/23. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente